Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE SUSBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO. PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO PRO-RATA ENTRE OS RÉUS. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O pedido de transferência de estabelecimento prisional deve ser formulado perante o Juízo das Execuções, competente para a sua análise.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, deve ser mantida a condenação. 1.2. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não ocorreu.
3. Verificada a pluralidade de qualificadoras, admite-se que uma delas seja considerada para fins de caracterização do tipo qualificado e, as demais, valoradas na primeira fase, sob pena de não se concretizar o princípio da individualização da pena.
4. A valoração negativa da conduta social, em razão da prática de delito durante a execução da pena, é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena base.
5. O reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios). 5.1. Não comprovada nos autos, ademais, a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em face da quantidade de pena, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Pelos mesmos motivos, não se recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
7. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva.
8. Nos termos do artigo 942 do Código Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, os responsáveis pelo crime são solidariamente responsáveis pelo total da reparação dos danos, não havendo que se falar em distribuição pro-rata do valor da condenação.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.